Tribunal: TJBA
Processo: 0529225-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0529225-29.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Jutahy Mateus Batista de Jesus e outros Advogado(s): ANDERSON MOUTINHO DOS SANTOS APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE SÃO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA RECONHECER A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por JUTAHY MATEUS BATISTA DE JESUS e PAULO OSVALDO SANTOS VIGAS, contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Preliminarmente, o Apelante PAULO alega a ilicitude das provas dos autos, em razão de suposta violência no momento da prisão em flagrante. Do exame do conteúdo dos autos, verifica-se que a diligência dos policiais militares ocorreu em conformidade com a lei, não havendo comprovação de violência policial com a contaminação dos atos processuais. Nesse sentido, como muito bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, “observa-se que em nenhuma das duas fases de ausculta o apelante confessou a autoria delitiva, não havendo como se falar em uma confissão sob tortura. Desse modo, inexiste mácula nas provas dos autos, tendo em vista que o magistrado primevo fundamentou a condenação sobre outros elementos de prova, produzidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa”. Dessa forma, não há que se falar em nulidade, motivo pelo qual rejeito o pleito defensivo. No mérito, a Defesa requer a absolvição dos réus, alegando ausência de provas de autoria. Entretanto, compulsando os autos, constata-se a existência de conteúdo probatório suficiente para demonstrar a prática ilícita por parte dos Apelantes. No que se refere à materialidade delitiva, esta restou comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão (Id. 46234290, p. 9) e dos Laudos Periciais (Id. 46234290, p. 30; Id. 46235079). Por seu turno, a autoria delitiva também restou demonstrada por meio dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus. Cumpre destacar, ainda, que os depoimentos dos policiais guardam total coerência entre si e com o restante do acervo probatório presente nos autos. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais, em juízo, são revestidos de fé pública, especialmente quando são coerentes com as demais provas dos autos. Precedentes. Diante de todo o exposto, tendo em vista a demonstração de autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em ausência de provas para a condenação, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido defensivo de absolvição. Por fim, o Apelante PAULO pugnou pela reforma da sentença, a fim de ser reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Da análise dos autos, verifica-se que a defesa merece razão, tendo em vista que procedimentos penais em curso não servem, por si sós, para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado, em conformidade com o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Por todo o exposto, vislumbra-se a necessidade de reforma da sentença ora vergastada, com vistas a reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Ademais, como muito bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, em que pese o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado não ter sido suscitado pelo Apelante JUTAHY, verifica-se a sua incidência, tendo em vista o princípio da isonomia. Dessa forma, tendo em vista as alterações necessárias, passemos à dosimetria. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, considero a pena intermediária, fixada pelo douto Juízo de primeiro grau em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Assim, na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a aplico em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva dos Apelantes em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 347 (trezentos e quarenta e sete) dias-multa. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0529225-29.2019.8.05.0001, que tem como Apelantes, JUTAHY MATEUS BATISTA DE JESUS e PAULO OSVALDO SANTOS VIGAS, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e PROVER EM PARTE os Recursos de Apelação interpostos, para reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do voto do Relator.